Tribunal: TJPA
Processo: 0802726-44.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802726-44.2023.8.14.0000

REQUERENTE: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA

REQUERIDO: JUIZO DA 10 VARA PENAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA LIMINAR PLEITEADA. INDEFERIDA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. NÃO CABIMENTO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples alegação de presença do
periculum in mora
e
fummus boni iuris
, não tem o condão, por si só, de liminarmente, reconhecer a nulidade e determinar a soltura do réu, especialmente em razão de uma decisão condenatória transitada em julgado e que apoiou-se, em princípio, nos elementos existentes nos autos;

2. A defesa não trouxe aos autos nenhuma prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória já transitada em julgado
;

3. As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em negativa de autoria. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
;

4. Esclareço que Breno teve participação ativa no crime, pois esteve no local dos fatos, armado com um revólver e rendeu as vítimas, após consumado o crime, escondeu, na casa de sua tia, o veículo MERIVA, de propriedade do comparsa Thiago, o qual foi utilizado na empreitada criminosa. Não se pode negar a atuação efetiva do condenado Breno na empreitada criminosa, não havendo violação as regras do direito processual, nem tampouco nulidade a ser sanada.

5. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da revisão e julgar improcedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/Pa, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de
09 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
, com o
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, do CPB
.

Narra a revisional, que as mesmas provas que foram usadas em sua condenação foram consideradas insuficientes para absolver o outro acusado.

Alega que as testemunhas/vítimas reconheceram os acusados Breno e Wanderson como autores do crime. Contudo, o acusado Wanderson foi absolvido por insuficiência de provas, referente as mesmas vítimas, o que viola a regra do direito penal.

Aduz que a prova ilegítima é a que viola regra do direito processual no momento de sua produção em juízo. Assim, sendo, é inadmissível a condenação de um inocente por prova testemunhal ilícita, devendo o pleito ser plenamente admitido, sob pena de frustrar a finalidade garantista do princípio do
in dubio pro reo
.

Afirma que restou provado que o revisionando faz jus a reparação urgente da sentença, com base no princípio do
in dubio pro reo
e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer seja
reconhecida a ilegalidade das provas e insuficiência probatória
, com a consequente
absolvição do revisionando
e expedição do competente alvará de soltura, por ser medida de inteira Justiça.

A Certidão de Trânsito em julgado foi juntada a ID 12749066 – Pág. 43.

A ID 12754237 – Págs. 44/45 dos autos, indeferi o pedido de gratuidade da justiça.

Na data de 27.02.2023, a defesa juntou aos autos o comprovante de recolhimento das custas processuais (ID 12821925 – Págs. 45/48).

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifesta-se pela
improcedência
da revisão criminal manejada em favor de Breno Felipe Barros de Souza.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da liminar pleiteada.

A defesa afirma que há presença dos requisitos do
fumus boni iuris
que se reveste na nulidade da sentença condenatória e o
periculum in mora
, com a execução provisória de sentença injusta.

É cediço que, em sede de Revisão Criminal, tal pleito não possui previsão legal, mas é doutrinária e jurisprudencialmente admitido, em casos excepcionais nos quais a urgência e/ou a relevância se mostrem inquestionáveis diante da prova pré-constituída.

No caso em tela, tem-se que o requerente se insurge contra decisão já transitada em julgado, após julgamento da Ação Penal de nº 0030660-49.2015.8.14.0401, na qual o Juiz da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
, com o
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no
artigo 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, do CPB
, tendo sido a sentença mantida e confirmada em sede de Apelação, cujo trânsito em julgado foi em 23.11.2016.

A simples alegação de presença do
periculum in mora
e
fummus boni iuris
, não tem o condão, por si só, de liminarmente, reconhecer a nulidade e determinar a soltura do réu, especialmente em razão de uma decisão condenatória transitada em julgado e que apoiou-se, em princípio, nos elementos existentes nos autos.

Outrossim, o pedido de liberdade pode ser intentado sede de
habeas corpus
, que é o instrumento adequado para tal fim.

Assim, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
, razão pela qual
a indefiro.

2. Da almejada absolvição por insuficiência de provas. Aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

A defesa alega que as mesmas provas que foram usadas em sua condenação foram consideradas insuficientes para absolver o outro acusado.

Alega que as testemunhas/vítimas reconheceram os acusados Breno e Wanderson como autores do crime. Contudo, o acusado Wanderson foi absolvido por insuficiência de provas, referente as mesmas vítimas, o que viola a regra do direito penal.

Aduz que a prova ilegítima é a que viola regra do direito processual no momento de sua produção em juízo. Assim, sendo, é inadmissível a condenação de um inocente por prova testemunhal ilícita, devendo o pleito ser plenamente admitido, sob pena de frustrar a finalidade garantista do princípio do
in dubio pro reo
.

Afirma que restou provado que o revisionando faz jus a reparação urgente da sentença, com base no princípio do
in dubio pro reo
e da dignidade da pessoa humana.

Por fim, requer seja
reconhecida a ilegalidade das provas e insuficiência probatória
, com a consequente
absolvição do revisionando
e expedição do competente alvará de soltura, por ser medida de inteira Justiça.

Transcrevo sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) Trata-se de uma ação penal pública incondicionada, objetivando apurar no presente processado a responsabilidade criminal dos nacionais: THIAGO FURTADO DOS SANTOS, BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES, NAYANA BARBOSA DE SOUSA, LUIS HENRIQUE DE FRANÇA NETO, WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES, LEANDRO LIRA DO NASCIMENTO, ALCEDENIR PINHEIRO RODRIGUES RAIOL E PAULO SÉRGIO SILVA BARBOSA, todos devidamente qualificados nos autos, pela prática dos delitos tipificados na peça acusatória, ou seja, roubo majorado mediante uso de arma de fogo em concurso de agentes e concurso formal. Porquanto, no presente casos, convém ressaltar que, a instrução processual foi instaurada inicialmente o processo tramitou contra os nacionais THIAGO FURTADO DOSS ANTOS, BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA , NAYANA BARBOSA DE SOUZA E LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA NETO, todos foram citados, apresentaram defesa, analisada e designado audiência de instrução e julgamento, na data aprazada, foi noticiado a fuga do acusado BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, e pelo fato de seu advogado não ter sido intimado aquela audiência, o processo foi desmembrado, para não ocasionar prejuízo para os demais acusados que estavam presos, assim, foi dada continuidade na audiência, encerrado o processo apenas para os Acusados THIAGO FURTADO DOSS ANTOS, NAYANA BARBOSA DE SOUZA E LUIZ HENRIQUE DE FRANÇA NETO, que ao final foram condenados, e o processo deles foi encaminhado ao E. Tribunal de Justiça do Estado para julgamento dos recursos apelativos interposto pelas defesa dos réus.

Logo, depois, houve o comunicado da prisão do acusado BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e também de PAULO SÉRGIO SILVA BARBOSA, assim prosseguindo os autos para ambos, desmembrado para o acusado Denunciado WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES e WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES (fls. 204/205) encontrando-se suspenso nos termos do art. 366 do CPP. E para o réu ALCEDENIR PINHEIRO DODRIGUES RAIOL, em razão do seu óbito o processo foi extinto, e também há informações de que o Denunciado LENADRO LIRA DO NASCIMENTO consta a certidão de óbito (fls. 608), e manifestação do Ministério Público requerendo a extinção 619/620 nos termos do artigo 107, I, do CP, pela morte.

Feito os esclarecimentos, ressaltamos que o Processo n.º 0030660—9.2015.8.14.0401 foi desmembrado e instaurado apenas para apuração das responsabilidades criminais dos réus: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e PAULOS SÉRGIO SILVA BARBOSA.

Dito isto, passaremos a análise do processo em referência, iniciando com a materialidade delitiva.

2.1. Da Materialidade Delitiva:

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovado nos autos através do Boletim de Ocorrência (fls. 04/05 do ILP), Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de Entrega do dinheiro encontrado THIAGO (fls. 74 e 75) e Apresentação e Apreensão e entrega do dinheiro que foi apreendido na residência da mãe do nacional Luiz Henrique (fls. 114 e 115 do Vol I), termo de reconhecimento (fls. 49 e 50), bem como ressaindo ainda através das declarações das Vítimas e testemunhas, inquiridas nas fases investigativas e judiais, não pairando quaisquer dúvidas quanto ao evento delituoso. Assim, de forma inconteste, observa-se que o delito ocorreu, restando CABALMENTE CARACTERIZADA A OCORRÊNCIA MATERIAL DO FATO.

2.2. Da Autoria Delitiva:

Resta, no entanto, aferir-se sobre a autoria do delito e responsabilidade penal do Réus: BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e PAULO SÉRGIO SILVA BARBOSA, para as quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas aos autos.

No decorrer da instrução processual, foram inquiridas as Vítimas ALBERTINA GOMES DE BARROS MUTRAN, DÉLIO MUTRAN JÚNIOR, RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, MARCOS FREITAS LIMA, JOSÉ AUGUSTO SILVA DA SILVA, CRISTIELE DO SOCORRO ANDRADE MONTEIRO E PAULO ROBERTO REIS DE ANDRADE, em linhas gerais, todas foram unanimes em descrever os fatos descritos na peça acusatória (fls.02/05), confirmando a participação direta na execução do crime dos acusados BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES, LEANDRO LIRA DO ANSCIMENTO e ALCEDENIR PINHEIRO RODRIGUES RAIOL, como também, relataram o comportamento de NAYANA na empresa no dia do crime, utilizando celular emprestado dos colegas de trabalho para fazer ligações, situação essa, que no decorrer das investigações vieram à tona, e, que foi fundamental à elucidação dos fatos, assim, no decorrer das investigações um fato importante ressurgiu através das informações prestadas pela Vítima RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, que foi o ponto nodal à elucidação do fato criminoso ocorrido no dia 14/07/2015, quando a Vítima Renato Rodrigues relatou que no dia do assalto estava trabalhando na recepção do estacionamento da empresa quando eles chegaram em um veículo MERIVA ao anotar a placa do dito veículo forneceu esta informação à Polícia e assim souberam que o tal carro pertencia a THIAGO FURTADO DOS SANTOS, assim, souberam da ligação dele (THIAGO) e com as informações de THIAGO chegaram aos demais participantes do roubo. Pois senão vejamos:

Depoimento da Vítima, Sr. RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, trabalhava como recepcionista do estacionamento da empresa, em Juízo, afirmou que estava trabalhando no estacionamento rotativo que funciona ao lado da empresa, quando adentrou um automóvel MERIVA, deu a volta e retornou, com o motorista perguntando se tinha vaga para estacionar, ressaltando que nessa ocasião não deu para identificar o condutor do veículo, sendo em seguida abordado por um elemento moreno que lhe perguntou se tinha outros estacionamento na área, quando viu a entrada do mesmo automóvel Meriva que dessa vez estacionou, pelo que foi anotar a placa desse carro, retornando para seu posto, quando o mesmo elemento moreno, baixo, pediu água para em seguida anunciar o assalto, da mesma forma não identificando nem reconhecendo o referido elemento como aquele da fotografia (fls. 51), tendo tal elemento dito para se dirigir para a área da empresa, enquanto o primeiro permaneceu na guarita com o declarante, até que foi levado para se juntar às demais Vítimas, não sabendo dizer quantos elementos entraram na empresa, quem eram os ocupantes do carro Meriva, uma vez que não os viu descerem do carro, cuja placa foi anotada, permanecendo de cabeça baixa quando foi colocado com as outras Vítimas, ressaltando que não teve nenhum bem subtraído e que não estranhou o comportamento de Nayana naquela dia, ficando trancado na empresa com os outros quando ouviu barulho de motos deixando o local.

Como visto as declarações prestadas pelo funcionário da empresa RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, foi fundamental para a elucidação dos fatos, ao ter relatado e fornecido a placa do veículo utilizado no roubo, MERIVA, placa NSY - 9009, assim, através da placa a Polícia conseguiu chegar ao proprietário do veículo que foi identificado como sendo THIAGO FURTADO DOS SANTOS.

Relativamente, com relação ao acusado BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, temos que, na fase judicial, negou te qualquer envolvimento no assalto, confirmou ter comprado o veículo MERIVA de THIAGO FURTADO DOS SANTOS, mas que depois ele pegou de volta porque não conseguiu pagar o valor acertado, não levou o carro para ser guardado na casa de sua tia WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES, confirmou ser primo de WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES.

Depoimento do acusado BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA, prestado na fase investigativa (fls. 44 do IPL), naquela ocasião, afirmou que no final de maio ou início comprou o veículo Chevrolet MERIVA, que não recorda a placa do nacional conhecido como GORDO, THIAGO FURTADO DOS SANTOS, o qual conheceu no lanche localizado em frente à residência de THIAGO, afirmando que na semana passada, dia 09/07/2015, foi procurado por THIAGO em sua residência, ocasião em que THIAGO disse que precisava do carro e que depois lhe daria um novo, o indiciado alega que não foi informado do que se tratava (...) que na data de 15/07/2015, por volta das 23 horas, foi procurado novamente por THIAGO, ocasião em que THIAGO disse que havia sujado o carro e que teria que esconder o veículo (...) afirma que THIAGO já foi até a sua residência com a quantia de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em dinheiro como pagamento do carro que havia sujado (...) foi juntamente com GORDO esconder o veículo em uma residência localizada em Marituba (...) negou conhecer Neguinho, WENDERSON (...) comprou uma pistola .40 por R$ 3.500,00, um aparelho celular, gastou parte do dinheiro e o restante estava em uma gaveta de sua casa junto com a sua arma, respondeu que o valor que THAIGO recebeu no assalto 20.000,00.

Em contrapartida, trazemos à colação trecho do depoimento da tia de BRENO FELIPE, a
Sra. WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES, prestado na fase investigativa (fls. 30 do IPL), naquela oportunidade confirmou que na data de 14/07/2015, por volta das 21:30min seu sobrinho BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e um amigo, o qual reconheceu através de fotografia nesta Unidade Policial como sendo THIAGO FURTADO DOS SANTOS, que seu sobrinho pediu que a declarante guardasse o carro de seu amigo em sua residência (...) não sabendo informar porque o carro estava coberto com um pano e que foram eles que cobriram (...) afirma que o genitor de WANDERSON é OLIVALDO DE JESUS CARMO DE SOUZA, o qual é irmão do genitor de BRENO (...).

Além do que, trazemos à colação trecho do depoimento da Vítima ALBERTINA GOMES DE BARROS MUTRAN, que foi mais incisiva e contundente, por ter estado frente a frente com os assaltantes, narrando os fatos como se passaram, oportunidade em que afirmou que foi surpreendida pela chegada a sua sala de dois indivíduos, reconhecendo, como autores e executores direto do roubo na empresa, LEANDRO DO NASCIMENTO LIRA que foi quem lhe rendeu em uma primeiro momento, e WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES, também conhecido pela alcunha de NEGUINHO, esclarecendo que os assaltantes se revezavam, entrando e saindo de sua sala,
também identificando entre eles o denunciado BRENO, estando todos armados, subtraindo as chaves de todos os carros da empresa, bolsa, aparelho celulares, computadores, cordão, dinheiro, cheques de clientes, seus, da empresa e de todos os funcionários que ali estavam
, imputando a LEANDRO o comando da ação delitiva, por ser a pessoa que dava ordens aos demais e ameaçava leva-las com o grupo, tendo desistido quando foi informado que já tinham encontrado o que queriam, referindo-se ao dinheiro que estava acondicionado na mala do seu automóvel, dizendo ainda que os bandidos saíram e deixaram todos trancados em um anexo, onde permaneceram por uns dez minutos, e, quanto á participação do denunciado PAULO SÉRGIO, asseverou que o crime foi tramado, articulado e planejado por ele e por sua sobrinha NAYANA, tendo eles se reunido antes e após a consumação do delito, juntamente com os demais, na sua casa, onde repartiram o produto do roubo, conforme declarações da própria NAYANA, mantendo no mais as declarações já prestadas em outro processos que culminou com a condenação de outros implicados.

Ainda, trazemos à colação trecho do depoimento das Vítima arrolada pelo Ministério Público a Sra. CRISTIELE DO SOCORRO ANDRADE MONTEIRO, em juízo, oportunidade em que confirmou seu depoimento prestado anteriormente, disse que trabalha na empresa como copeira, e que estava em um sofá na frente da contabilidade, juntamente com o vigilante MARCOS, a quem pediu para verificar quem estava chegando, já que tinha ouvido barulho no portão, nesse momento ouviu D. Beta, sua patroa gritar, momento em que viu dois indivíduos pulando o portão, ainda tentando fugir do local, porém foi rendida por um elemento, assim como MARCOS foi rendido por outro, que lhe pediu a chave da Mercedes preta, deixando a declarante e Marcos deitados no chão, com rosto voltado para baixo, perguntado insistentemente pelas câmaras e por um computador branco, até que ouviu alguém dizer que já tinha conseguido o que procuravam, sendo levados e deixados presos em uma sala, roubando seu celular e de seus colegas, ressaltando que reconheceu Breno como um dos autores do fato, que estava de calça jeans e blusa azul na ocasião, tinha o cabelo liso cortado bem baixinho, além de ter um topete, tendo visto esse elemento quando abriu a porta para fugir e se deparou com o mesmo na cozinha, o qual estava armado e lhe rendeu, não conhecendo o outro denunciado Paulo Sérgio.

Como visto e relatado, através dos depoimentos acima transcritos, não há nenhuma dúvida o veículo MERIVA, placa NSY – 9009, de propriedade do nacional THIAGO FURTADO DOS SANTOS, foi utilizado na execução do crime, servindo de apoio logístico tanto na chegada dos assaltantes ao local do crime, como também, na fuga deles depois do crime, veículo este que foi escondido na residência da tia do acusado BRENO, Sra. WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES, levado por THIAGO e BRENO. O que mostra a ligação entre THIAGO e BRENO no deslinde do crime e que também foi reconhecido pelas Vítimas ALBERTINA e CRISTIELE DO SOCORRO, conforme acima transcrito. Portanto, apesar da negativa do denunciado BRENO FELIPE em juízo, todavia, as provas coletas em juízo demonstraram claramente a sua partição ativa e direta na execução do crime, tanto, que foi reconhecido pelas vítimas ALBERTINA GOMES DE BARROS MUTRAN e CRISTIELE DO SOCORRO ANDRADE MONTEIRO, como acima demonstrado, além do que a própria tia do acusado Sra. WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES na fase investigativa, também, confirmou que BRENO e THAIGO estiveram em sua casa e pediram para guardar o carro (MERIVA) em sua residência.

Portanto, conjunto probatório suficiente demonstrado a ensejar uma condenação de certeza, não há se falar em absolvição, por insuficiência de provas, como quer fazer crer a defesa do acusado. (...)”.

Analisando detidamente os autos, observo que nada há que se modificar da sentença penal condenatória.

Inicialmente, cumpre salientar que a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova nova capaz de desconstituir a sentença condenatória já transitada em julgado.

Ademais, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime, pelo qual foi, o revisionando, condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos,
o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo acusado
, senão vejamos:

A
materialidade do delito
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 56518391 a 56518403),
Cautelar de Interceptação Telefônica
(ID 56518093 a 56518146 / ID 56518156 A 56518176 / ID 56518263 a 56518271 / ID 56518280 a 56518306),
Cautelar de Busca e Apreensão
(ID 56518242 a 56518262 / ID 56518355 a 56518369).

A materialidade do delito, portanto, mostra-se indene de dúvidas.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas e testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 12748761 – Págs. 13/21):

A vítima, RENATO RODRIGUES DOS SANTOS, trabalhava como recepcionista do estacionamento da empresa, em Juízo, afirmou que estava trabalhando no estacionamento rotativo que funciona ao lado da empresa, quando adentrou um automóvel MERIVA, deu a volta e retornou, com o motorista perguntando se tinha vaga para estacionar, ressaltando que nessa ocasião não deu para identificar o condutor do veículo, sendo em seguida abordado por um elemento moreno que lhe perguntou se tinha outros estacionamento na área, quando viu a entrada do mesmo automóvel Meriva que dessa vez estacionou, pelo que foi anotar a placa desse carro, retornando para seu posto, quando o mesmo elemento moreno, baixo, pediu água para em seguida anunciar o assalto, da mesma forma não identificando nem reconhecendo o referido elemento como aquele da fotografia (fls. 51), tendo tal elemento dito para se dirigir para a área da empresa, enquanto o primeiro permaneceu na guarita com o declarante, até que foi levado para se juntar às demais Vítimas, não sabendo dizer quantos elementos entraram na empresa, quem eram os ocupantes do carro Meriva, uma vez que não os viu descerem do carro, cuja placa foi anotada, permanecendo de cabeça baixa quando foi colocado com as outras Vítimas, ressaltando que não teve nenhum bem subtraído e que não estranhou o comportamento de Nayana naquela dia, ficando trancado na empresa com os outros quando ouviu barulho de motos deixando o local.

O depoimento da tia de BRENO FELIPE, a Sra. WALDILENE DO NASCIMENTO MORAES, prestado na fase investigativa (fls. 30 do IPL), naquela oportunidade confirmou que na data de 14/07/2015, por volta das 21:30min
seu sobrinho BRENO FELIPE BARROS DE SOUZA e um amigo, o qual reconheceu através de fotografia nesta Unidade Policial como sendo THIAGO FURTADO DOS SANTOS, que seu sobrinho pediu que a declarante guardasse o carro de seu amigo em sua residência
(...) não sabendo informar porque o carro estava coberto com um pano e que foram eles que cobriram (...) afirma que o genitor de WANDERSON é OLIVALDO DE JESUS CARMO DE SOUZA, o qual é irmão do genitor de BRENO (...).

A vítima ALBERTINA GOMES DE BARROS MUTRAN, que foi mais incisiva e contundente, por ter estado frente a frente com os assaltantes, narrando os fatos como se passaram, oportunidade em que afirmou que foi surpreendida pela chegada a sua sala de dois indivíduos, reconhecendo, como autores e executores direto do roubo na empresa, LEANDRO DO NASCIMENTO LIRA que foi quem lhe rendeu em uma primeiro momento, e WANDERSON DO NASCIMENTO MORAES, também conhecido pela alcunha de NEGUINHO, esclarecendo que os assaltantes se revezavam, entrando e saindo de sua sala,
também identificando entre eles o denunciado BRENO, estando todos armados, subtraindo as chaves de todos os carros da empresa, bolsa, aparelho celulares, computadores, cordão, dinheiro, cheques de clientes, seus, da empresa e de todos os funcionários que ali estavam
, imputando a LEANDRO o comando da ação delitiva, por ser a pessoa que dava ordens aos demais e ameaçava leva-las com o grupo, tendo desistido quando foi informado que já tinham encontrado o que queriam, referindo-se ao dinheiro que estava acondicionado na mala do seu automóvel, dizendo ainda que os bandidos saíram e deixaram todos trancados em um anexo, onde permaneceram por uns dez minutos, e, quanto á participação do denunciado PAULO SÉRGIO, asseverou que o crime foi tramado, articulado e planejado por ele e por sua sobrinha NAYANA, tendo eles se reunido antes e após a consumação do delito, juntamente com os demais, na sua casa, onde repartiram o produto do roubo, conforme declarações da própria NAYANA, mantendo no mais as declarações já prestadas em outro processos que culminou com a condenação de outros implicados.

A vítima, Sra. CRISTIELE DO SOCORRO ANDRADE MONTEIRO, em juízo, oportunidade em que confirmou seu depoimento prestado anteriormente, disse que trabalha na empresa como copeira, e que estava em um sofá na frente da contabilidade, juntamente com o vigilante MARCOS, a quem pediu para verificar quem estava chegando, já que tinha ouvido barulho no portão, nesse momento ouviu D. Beta, sua patroa gritar, momento em que viu dois indivíduos pulando o portão, ainda tentando fugir do local, porém foi rendida por um elemento, assim como MARCOS foi rendido por outro, que lhe pediu a chave da Mercedes preta, deixando a declarante e Marcos deitados no chão, com rosto voltado para baixo, perguntado insistentemente pelas câmaras e por um computador branco, até que ouviu alguém dizer que já tinha conseguido o que procuravam, sendo levados e deixados presos em uma sala, roubando seu celular e de seus colegas,
ressaltando que reconheceu Breno como um dos autores do fato, que estava de calça jeans e blusa azul na ocasião, tinha o cabelo liso cortado bem baixinho, além de ter um topete, tendo visto esse elemento quando abriu a porta para fugir e se deparou com o mesmo na cozinha, o qual estava armado e lhe rendeu
, não conhecendo o outro denunciado Paulo Sérgio.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

As provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em negativa de autoria. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime, não havendo, portanto, que se falar em aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Ademais, quanto ao fato de que o acusado Wanderson foi absolvido, mesmo tendo as testemunhas o reconhecido, devendo, portanto, ser usada a mesma regra para o revisionando, vejo que não há que prosperar a afirmação de nulidade absoluta.

Da análise da sentença em relação a Wanderson, observei que
as testemunhas não confirmaram a participação do suspeito na empreitada criminosa
, diferentemente do que observo em relação ao revisonando Breno.

Colaciono trecho dos depoimentos da sentença de Wanderson:

A vítima Albertina Gomes de Barros Mutran, narrou, em síntese, narrou que estava na sua sala (no anexo que tem na sua empresa), estava na companhia de outras pessoas quando entraram dois homens, um pela janela e o outro pela escada, subtraíram dinheiro, cheque, celular, chave de carro, bolsa, alguns objetos pessoais e recuperou apenas uma parte em dinheiro, que foi achada na casa de um dos mandantes, de nome Luiz Henrique. Disse que na delegacia reconheceu o Breno
e o Wanderson, não teve contato, não sabia quem ele era, apenas numa descrição que fez, ele foi identificado com sendo essa pessoa, de nome neguinho.
Depois ele foi acusado pelo breno, porque pegaram a placa do carro e foram até o dono, que entregou o Breno e o Wanderson, mas antes, como descreveu o tipo físico dele e, a pessoa que estava tomando seu depoimento, logo supôs que era o Wanderson, que chamam de neguinho. No dia seguinte que prenderam o Thiago, que entregou o Wanderson, entregou o Breno e o Breno, entregou o Wanderson e levou a polícia na casa dele, mas ele já tinha acabado de fugir, e também disse onde tinha sido escondido o carro do assalto, que era a casa da mãe dele. Respondeu que não fez o reconhecimento em delegacia do Wanderson. Respondeu que o Wanderson foi identificado como sendo ele, antes de ser acusado por essas pessoas, porque ele tem uma caraterística física de corpo meio arqueado e o crime ocorreu a noite, eles apagaram algumas luzes e ele cobriu o rosto, mas lembra bem do desenho do corpo dele.
Disse não ser capaz de reconhecer a fisionomia do acusado Wanderson na época da audiência.
Confirma os termos prestados pelo depoimento e acrescentou que nunca tinha visto qualquer pessoa envolvida nesses fatos. A defesa respondeu que Breno, Leandro, Wanderson e mais uma pessoa que não conseguiu identificar, estava presentes no local do crime. Disse que havia dois em cima e dois embaixo e ficavam transitando de cima para baixo todo tempo. Disse que da sua sala conseguia visualizar o que ocorria la embaixo. Respondeu que não sabia quem era Wanderson e que não viu o seu rosto porque ele tava coberto, mas viu o seu corpo, então, no momento de seu depoimento em delegacia, os policiais disseram que era ele. Ademais, quando foi preso o Thiago e o Breno, eles disseram que era ele.

A vítima R. R. M., narrou, em síntese, que estava na guarita. Entrou o carro Meriva e entrou no estacionamento, pediu uma informação e saiu e em seguida chegou um moreno pedindo informação, momento em que viu o Meriva passar novamente. O estacionamento era da empresa e qualquer pessoa poderia entrar porque era rotativo e havia alguns mensalistas também. Foi arredar o carro para um mensalista sair, quando retornou o Meriva e ninguém saiu. Enquanto foi buscar agua para o homem que pediu informação, a pessoa já anunciou que era um assalto, levantou a camisa e mostrou o cabo da arma e mandou agir normal, sem esboçar qualquer reação, quando escuta a voz de outro se aproximando da janela do lado, não tendo visto porque ele mandou não levantar a cabeça. O primeiro não reconheceu na delegacia, porque ele não chegou a ser preso e nem o segundo viu o rosto, pois ele mandava não olhar. Disse que eram dois e não sabe se tinha mais dentro do carro, não tendo contato com nenhum outro, apenas soube que havia outros, não sabendo informar quantos. Disse que o que ficou ao seu lado na guarita, lhe levou depois para o local onde estavam as outras vítimas. Disse que entre a entrada e a saida deles, passou mais de dez minutos e soube que eles levaram dinheiro e pertences das pessoas que estava com a Beta. Acrescentou que depois de um tempo o moreno mandou entrar na empresa deitar no meio da Cristiele e do Marcão e logo deppois um dos assaltantes veio ate Marcão pedindo o carro da Mercedes, mas também não viu seu rosto. Depois levaram os três para o escritório em cima, mas sem de cabeça baixa, sentaram no chão e enquanto isso ele estava vasculhando o escritório, virou para dona Beta e perguntou porque ela tinha Gritado, recebendo como resposta que foi por causa do momento.
Disse que não viu o rosto também porque eles desligaram a Luz do escritório. Respondeu que não soube quem eram as pessoas depois. A defesa respondeu que nunca ouviu falar sobre o Wanderson, nunca o viu e não o identificou, nem conseguiria identificá-lo, não o conhecendo.

A vítima M. F. D. L, narrou, em síntese, que no dia do assalto, por volta de 20:30 da noite escutou um grito da sua patroa e, quando foi ver o que era, viu dois elementos pulando, momento em que foi logo rendido e mandaram deitar no chão, sendo que lhe pediram a chave do carro. Disse que não viu o rosto dessas duas pessoas porque ficou de cabeça baixa. Disse que não reconheceu ninguém na delegacia e
não soube da participação de nenhum Wanderson, só sabendo seu nome quando recebeu a intimação.

A vítima J. A. D. D. S, narrou, em síntese, que todos os dias vai buscar sua esposa que trabalha la na empresa, por volta de 19 horas. No dia estava próximo do portão, mas como estava tendo fluxo intenso de carros, o rapaz pediu que colocasse o carro la para trás e ficou do mesmo jeito, mexendo no celular, sendo surpreendido por um cara, que já chegou lhe dando um tapa e encostando a arma na sua cabeça, dizendo que era polícia. Disse que não chegou a ver o rosto dessa pessoa e ele levou seu celular. Disse que só teve contato com essa pessoa e que não reconheceu nenhuma pessoa na delegacia, mesmo porque não viu ninguém.
A defesa respondeu que nunca ouviu falar no nome de Wanderson e nem o reconhece como autor do fato.

A vítima C. D. S. A. M., narrou, em síntese, que no dia do assalto teve contato apenas com um assaltante, que estava de rosto limpo, sendo capaz de reconhecê-lo. Afirma que reconheceu essa pessoa na delegacia e foi o acusado Breno.
Além dele, não viu mais ninguém, sendo que nunca viu o acusado Wanderson.

Esclareço que Breno teve participação ativa no crime, pois esteve no local dos fatos, armado com um revólver e rendeu as vítimas, após consumado o crime, escondeu, na casa de sua tia, o veículo MERIVA, de propriedade do comparsa Thiago, o qual foi utilizado na empreitada criminosa.

Esclareço, ainda, que Breno não carreou aos autos,
prova nova
, capaz de mudar o quadro probatório existente e consequentemente obter sua absolvição pela tese defensiva de insuficiência probatória.

Não se pode negar a atuação efetiva do condenado Breno na empreitada criminosa, não havendo violação as regras do direito processual, nem tampouco nulidade a ser sanada.

Assim, não tem razão o requerente em suas argumentações, não havendo que se falar em
absolvição por ausência de provas
, pois a conduta do revisionando se coaduna com o crime descrito na exordial acusatória e ainda pelo fato de que
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado em relação ao acusado
.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois ela foi exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo
IMPROCEDENTE
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/06/2023